Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE TOTALIDADE DE BEM IMÓVEL. BEM DE TERCEIROS. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode manter penhora recaída sobre bem imóvel de terceiros, cuja titularidade foi comprovada pela devedora mediante a juntada aos autos de diversos documentos que autorizam a conclusão de que o referido imóvel foi fracionado, não constando ainda de sua matrícula por conta de questões burocráticas, sendo que tal fracionamento ocorreu em período anterior ao ajuizamento da ação principal.
2. O juiz, de ofício, pode desconstituir a penhora que incide sobre totalidade de bem de terceiros, pois se trata de questão de ordem pública, quando patente não ser necessária a dilação probatória.
3. A referida desconstituição da penhora é medida que torna o cumprimento de sentença mais célere, evitando a oposição de embargos de terceiro por cada um dos adquirentes, o que indubitavelmente retardaria ainda mais a satisfação do crédito pelos agravantes, bem como a prática de atos processuais inúteis.
4. Recurso desprovido.